Tribunal: STF
Processo: HC 223455
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO. QUESTIONAMENTO SOBRE A NOVA DATA-BASE. AUSÊNCIA DE OBJETO E INTERESSE DE AGIR. UNIFICAÇÃO DE PENAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.12.2022 por André Eduardo Heinig, advogado, em benefício de Bruno Miranda Martins da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.11.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 742.724/SP, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de trinta e quatro anos de reclusão pela prática de diversos delitos de roubo majorado (§ 2º do art. 157 do Código Penal), atualmente em regime fechado. O término do cumprimento da reprimenda está previsto para 18.11.2045.



    3. No curso da execução penal, o paciente obteve a progressão ao regime semiaberto e o benefício das visitas periódicas ao lar. Em 31.12.2015, o paciente não retornou ao estabelecimento prisional onde cumpria pena, passando à condição de foragido, o que provocou a interrupção do cumprimento da reprimenda.



    4. Em 21.3.2017, o paciente foi preso em flagrante em sua residência, na posse de uma pistola Tara, calibre 9mm, e trinta munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que resultou na Ação Penal n. 0003592-61.2017.8.19.0031, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva.



    Em 22.11.2017, o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Maricá/RJ às penas de seis anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e dois dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Na sentença condenatória, foi mantida a custódia cautelar do paciente.



    5. Em 14.5.2020, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reclassificar a conduta praticada para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e redimensionar a pena imposta para um ano e dois meses de detenção, em regime inicial semiaberto. Realizada a detração do período de prisão cautelar, o Tribunal estadual alterou o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e determinou a expedição de alvará de soltura, “deixando a cargo do juízo competente decidir sobre a extinção da punibilidade” (fl. 8, e-doc. 5).



    6. Em 7.7.2021, o juízo da Vara Criminal da comarca de Maricá/RJ declarou extinta a punibilidade do paciente, considerado o integral cumprimento da pena durante o período de prisão cautelar. 



    7. Contra a decisão do juízo da Vara de Execuções Penais da comarca da Capital/RJ (Execução Penal n. 0377986-27.2015.8.19.0001), que excluiu da contagem do total de pena cumprida pelo paciente o período da prisão preventiva na Ação Penal n. 0003592-61.2017.8.19.0031, a defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 5000856-57.2022.8.19.0500. Em 5.5.2022, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA, QUE REQUER A UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS DE PROCESSOS DISTINTOS, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DA PROGRESSÃO DE REGIME. PRETENSÃO DEFENSIVA QUE IMPLICA VERDADEIRA SOBREPOSIÇÃO DE PENAS. O MESMO ESPAÇO DE TEMPO NÃO SE PRESTA A RESGATAR SIMULTANEAMENTE DUAS SANÇÕES PENAIS NÃO UNIFICADAS. ESPÉCIES DISTINTAS DE PENAS, RECLUSÃO E DETENÇÃO. DATA-BASE CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Segundo se infere do sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o agravante cumpre a carta de execução de sentença nº 0377986-27.2015.8.19.0001, decorrente de sua condenação nas sanções penais de diversos delitos de roubo, que o sujeitou ao cumprimento de 34 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com término de pena previsto para 23 de fevereiro de 2046.



    2. Após a progressão de regime e a concessão da visita periódica ao lar, o agravante se evadiu em 31 de dezembro de 2015, na medida em que deixou de retornar, injustificadamente, para a unidade prisional onde cumpria sua sanção penal na data a que estava obrigado, o que causou a interrupção de sua pena.



    3. Em 21 de março de 2017, o agravante foi preso em flagrante em sua residência, quando possuía e ocultava uma pistola Tara, calibre 9mm, e 30 munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, do que resultou o processo nº 0003592-61.2017.8.19.0031, no qual foi decretada a sua prisão preventiva.



    4. Com o fim da instrução criminal, o agravante foi condenado como incurso nas penas do artigo 16, caput, da Lei n° 10.826/03 c/c 65, III, d, e 61, I, do Código Penal, ao total de 6 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 22 dias-multa, à razão unitária do menor valor legal. A prisão preventiva foi mantida quando da prolação da sentença. Contra essa decisão, se insurgiu a defesa por meio da interposição do recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento pela Egrégia Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que desclassificou a conduta descrita na denúncia para a que tipifica o crime inserto no artigo 12 do Estatuto de Desarmamento, bem como reduziu a sanção penal para 1 ano e 2 meses de detenção, aplicou a detração, fixou o regime aberto, determinou a expedição de alvará de soltura em favor do agravante e deixou a cargo do Juiz a quo a declaração de extinção da punibilidade, devido ao cumprimento da pena durante o curso do processo. Na sequência, o MM Juiz da Vara Criminal da Comarca de Maricá declarou extinta a punibilidade, ante o cumprimento integral da pena durante o período em que o agravante se encontrava cautelarmente preso.



    5. Não restou configurada nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na decisão contra a qual se insurge o agravante, cuja pretensão implica verdadeira sobreposição das sanções penais, na medida em que o mesmo espaço de tempo não se presta a resgatar simultaneamente duas sanções penais não unificadas.



    6. No caso em exame, a detração já havia sido devidamente aplicada pelo tribunal ad quem antes do trânsito em julgado da condenação nos autos do processo nº 0003592-61.2017.8.19.0031, do que resultou a extinção da punibilidade do agravante, declarada pelo Douto Magistrado da Vara Criminal da Comarca de Maricá. Logo, não há que se falar em soma de penas de processos distintos, se uma delas já havia sido integralmente cumprida durante o curso da ação penal, antes mesmo do trânsito em julgado. Precedentes. Somam-se a isso as espécies distintas de penas que a defesa pretende unificar, reclusão e detenção, o que não é cabível em nosso sistema processual penal.



    7. A data-base da progressão de regime foi corretamente fixada, com base no artigo 112, § 6º, da Lei nº 7.210/84, segundo o qual ‘o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente’.



    RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (fls. 8-10, e-doc. 2).



    8. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 742.724/RJ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha em 4.8.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior em 14.11.2022. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM DETRAÇÃO ANTERIOR. PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR EM PROCESSO DISTINTO. BIS IN IDEM. SALDO DE PENAS IMPOSSÍVEL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Assente nesta Corte Superior que ‘é difícil admitir-se que o sujeito, de antemão, já possa ter ‘remido a culpa’ por fato ainda vindouro, sob pena de se consagrar o indevido princípio da ‘conta corrente’’ (AgRg no REsp n. 1.036.459/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/6/2011). 



    III - No mesmo sentido, ‘O direito à detração da prisão cautelar requer o preenchimento dos seguintes requisitos: absolvição ou declaração de extinção da punibilidade, e que a data do cometimento do crime de que trata a execução seja anterior ao período pleiteado, conforme firme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior’ (AgRg no REsp n. 1.687.762/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/3/2018). 



    IV - No caso concreto, as instâncias ordinárias consideraram a detração do tempo de prisão preventiva em execução penal extinta (por justamente o seu integral cumprimento) antes da unificação de penas com a execução penal ora em curso, de forma que o novo cômputo do mesmo período seria hipótese de bis in idem, com típica formação de saldo de penas, o que é vedado em nosso ordenamento. 



    V - No mais, as alegações de que o d. Juízo Sentenciante não possuía competência para declarar a extinção da punibilidade por detração e de inversão da ordem de cumprimento de penas (detenção antes da reclusão) ultrapassam os limites de cognição do habeas corpus, pois sequer foram analisados no v. acórdão de origem. 



    VI - De resto, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    9. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega “que o paciente iniciou o cumprimento das penas impostas em 7/10/2009. 



    Em dezembro de 2015 foi agraciado com VPL, ocasião em que não retornou ao estabelecimento prisional, permanecendo evadido. 



    Em 21/3/2017 a autoridade policial deu cumprimento aos mandados de prisão que estavam em aberto, ocasião em que localizaram uma arma no interior da sua casa, gerando o processo n. 0003592-61.2017.8.19.0031, no qual restou condenado a pena de 1 ano e 2 meses de detenção em regime semiaberto. 



    Essa é a data da última prisão do paciente. A defesa entende que essa deve ser a data base para fins de progressão de regime, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente não estava preso exclusivamente pelos autos 0003592-61.2017.8.19.0031, mas também em decorrência de mandados de prisão em diversos outros autos, inclusive por esta execução penal. Desse modo, é indevida a exclusão do período compreendido entre 21/3/2017 (data da última prisão) a 20/5/2018 (data em que estaria extinta a pena decorrente do último delito) e muito menos a alteração da data base” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “pensar do modo em que o Tribunal local o fez, seria impossibilitar a própria soma de penas. Na visão da decisão atacada, deve ser cumprida primeiramente a pena decorrente do último crime (ainda que de detenção), para somente então retomar-se o resgate da execução penal” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Assevera que “a pena de detenção decorrente dos autos 0003592-61.2017.8.19.0031 deveria ser somada com as demais penas em andamento para fins de cumprimento nos termos do art. 111 da Lei de Execuções Penais” (fl. 4, e-doc. 1).



    Salienta que, em “se tratando de concurso de penas de reclusão e detenção, cumpre-se primeiro aquela consoante determina a parte final do art. 69 do CP (…). Desta forma, incabível reconhecer a extinção da pena de detenção, porquanto o início do seu cumprimento somente se dará após o resgata das penas de reclusão” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta ser indevida “a alteração da data base, pois a prisão ocorrida em 21/3/2017 se deu em razão de outros mandados de prisão decorrente de processos em execução penal, além do último flagrante. Nada na legislação aponta a necessidade de cumprir-se a última reprimenda na integralidade para, somente então, retomar a execução penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Defende que “a data base para efeitos de benefícios deve ser a data da última prisão (ou falta grave, quando for o caso). No caso, o apenado estava em gozo de Saída Temporária e cometeu novo crime, esse de posse de arma de fogo. A data base é a data de sua última prisão por esse novo crime. A jurisprudência do STJ é uníssona nesse sentido. De igual forma, também é uníssona no sentido de que, sobrevindo nova condenação no curso da execução, esta deve ser somada as penas já em execução, tendo a data da prisão como data base” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, requer a Vossa seja concedida liminarmente a ordem, vez que a matéria é pacificada por ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça, de modo a fixar como data base a data da última prisão do paciente, devendo a nova pena ser somada as demais em execução, nos moldes do artigo 111 do LEP” (sic, fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    11. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro indeferiu a pretensão do paciente de unificação das penas, ao negar provimento ao Agravo de Execução Penal n. 5000856-57.2022.8.19.0500. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Claudio Tavares de Oliveira Junior:



    “Segundo se infere do sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o agravante cumpre a carta de execução de sentença n. 0377986-27.2015.8.19.0001, decorrente de sua condenação nas sanções penais de diversos delitos de roubo, que o sujeitou ao cumprimento de 34 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com término de pena previsto para 23 de fevereiro de 2046. 



    Após a progressão de regime e a concessão da visita periódica ao lar, o agravante se evadiu em 31 de dezembro de 2015, na medida em que deixou de retornar, injustificadamente, para a unidade prisional onde cumpria sua sanção penal na data a que estava obrigado, o que causou a interrupção de sua pena. 



    Em 21 de março de 2017, o agravante foi preso em flagrante em sua residência, quando possuía e ocultava uma pistola Tara, calibre 9mm, e 30 munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, do que resultou o processo nº 0003592-61.2017.8.19.0031, no qual foi decretada a sua prisão preventiva. 



    Com o fim da instrução criminal, o agravante foi condenado como incurso nas penas do artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 c/c 65, III, d, e 61, I, do Código Penal, ao total de 6 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 22 dias-multa, à razão unitária do menor valor legal. 



    A prisão preventiva foi mantida quando da prolação da sentença.



    Contra essa decisão, se insurgiu a defesa por meio da interposição do recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento pela Egrégia Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que desclassificou a conduta descrita na denúncia para a que tipifica o crime inserto no artigo 12 do Estatuto de Desarmamento, bem como reduziu a sanção penal para 1 ano e 2 meses de detenção, aplicou a detração, fixou o regime aberto, determinou a expedição de alvará de soltura em favor do agravante e deixou a cargo do Juiz a quo a declaração de extinção da punibilidade, devido ao cumprimento da pena durante o curso do processo. 



    Na sequência, o MM Juiz da Vara Criminal da Comarca de Maricá declarou extinta a punibilidade, ante o cumprimento integral da pena durante o período em que o agravante se encontrava cautelarmente preso. 



    Diante dessa realidade, percebe-se que não restou configurada nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na decisão contra a qual se insurge o agravante, cuja pretensão implica verdadeira sobreposição das sanções penais, na medida em que o mesmo espaço de tempo não se presta a resgatar simultaneamente duas sanções penais não unificadas. 



    No caso em exame, a detração já havia sido devidamente aplicada pelo tribunal ad quem antes do trânsito em julgado da condenação nos autos do processo nº 0003592-61.2017.8.19.0031, do que resultou a extinção da punibilidade do agravante, declarada pelo Douto Magistrado da Vara Criminal da Comarca de Maricá/RJ. 



    Logo, não há que se falar em soma de penas de processos distintos, se uma delas já havia sido integralmente cumprida durante o curso da ação penal, antes mesmo do trânsito em julgado. 



    Somam-se a isso as espécies distintas de penas que a defesa pretende unificar, reclusão e detenção, o que não é cabível em nosso sistema processual penal. 



    Confiram-se sobre o tema, os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça: (…)



    Por derradeiro, a data-base da progressão de regime foi corretamente fixada, com base no artigo 112, § 6º, da Lei nº 7.210/84, segundo o qual ‘o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente’. 



    Em face do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento” (fls. 1-5, e-doc. 3). 



    12. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 742.724/RJ, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie, ratificando os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem:



    “Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal.



    Assente nesta Corte Superior que ‘é difícil admitir-se que o sujeito, de antemão, já possa ter 'remido a culpa' por fato ainda vindouro, sob pena de se consagrar o indevido princípio da 'conta corrente’ (AgRg no REsp 1036459/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/6/2011). 



    No mesmo sentido, ‘O direito à detração da prisão cautelar requer o preenchimento dos seguintes requisitos: absolvição ou declaração de extinção da punibilidade, e que a data do cometimento do crime de que trata a execução seja anterior ao período pleiteado, conforme firme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior’ (AgRg no REsp n. 1.687.762/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/3/2018). 



    No caso concreto, as instâncias ordinárias consideraram a detração do tempo de prisão preventiva em execução penal extinta (por justamente o seu integral cumprimento) antes da unificação de penas com a execução penal ora em curso, de forma que o novo cômputo do mesmo período seria hipótese de bis in idem, com típica formação de saldo de penas, o que é vedado em nosso ordenamento” (fl. 6, e-doc. 7).



    13. Não se comprova constrangimento ilegal na espécie. Como apontado pelas instâncias antecedentes, no curso da execução da pena definitiva de trinta e quatro anos de reclusão, pela prática de diversos delitos de roubo majorado, o paciente evadiu-se do sistema prisional (31.12.2015), permanecendo foragido até 21.3.2017, quando foi preso em flagrante, na posse de uma pistola Tara, calibre 9mm, e trinta munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que resultou na Ação Penal n. 0003592-61.2017.8.19.0031, sendo convertida a prisão em flagrante em preventiva. Simultaneamente, o paciente reiniciou a execução da pena definitiva imposta pela prática dos crimes de roubo majorado, em regime fechado. 



    Em 22.11.2017, o paciente foi condenado às penas de seis anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e dois dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Na sentença condenatória, foi mantida a custódia cautelar.



    Em 14.5.2020, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo para reclassificar a conduta praticada para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e redimensionar a pena imposta para um ano e dois meses de detenção, em regime inicial semiaberto. Realizada a detração do período de prisão cautelar, o Tribunal estadual alterou o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e determinou a expedição de alvará de soltura, “deixando a cargo do juízo competente decidir sobre a extinção da punibilidade” (fl. 8, e-doc. 5).



    Em 7.7.2021, o juízo da Vara Criminal da comarca de Maricá/RJ declarou extinta a punibilidade do paciente, considerado o integral cumprimento da pena durante o período de prisão cautelar.



    14. No acórdão impugnado, assentou-se que “as instâncias ordinárias consideraram a detração do tempo de prisão preventiva em execução penal extinta (por justamente o seu integral cumprimento) antes da unificação de penas com a execução penal ora em curso, de forma que o novo cômputo do mesmo período seria hipótese de bis in idem, com típica formação de saldo de penas, o que é vedado em nosso ordenamento” (fl. 6, e-doc. 7).



    Na espécie, o paciente não foi absolvido. O tempo de prisão cautelar foi considerado no cálculo da detração feita pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro antes do trânsito em julgado da condenação na Ação Penal n. 0003592-61.2017.8.19.0031, o que resultou na extinção da punibilidade do paciente, declarada pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Maricá/RJ.



    Extinta a punibilidade do paciente pelo integral cumprimento da reprimenda imposta durante o período de prisão preventiva, não se há cogitar de nova contabilização do tempo de custódia cautelar para detração na execução definitiva das outras penas, sob o risco de ocorrência de bis in idem. 



    15. Ressalte-se que essa situação beneficiou o paciente, pois a pena imposta pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido foi extinta em razão da detração do período de custódia cautelar, cumprido simultaneamente à execução definitiva da reprimenda pelos crimes de roubo. Não tivesse sido decretada a prisão preventiva, simultaneamente à retomada da execução penal, o paciente teria acréscimo de um ano e dois meses de detenção na reprimenda definitiva, após a unificação da pena com a execução em curso.



    16. Quanto ao pleito de alteração da data-base, a presente impetração carece de objeto e de interesse de agir.



    O impetrante alega que “a data-base para efeitos de benefícios deve ser a data da última prisão (ou falta grave, quando for o caso). No caso, o apenado estava em gozo de Saída Temporária e cometeu novo crime, esse de posse de arma de fogo. A data base é a data de sua última prisão por esse novo crime” (fl. 5, e-doc. 1).



    Entretanto, consta do atestado de pena juntado aos autos (fls. 6-7, e-doc. 2) e do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Execução Penal n. 0377986-27.2015.8.19.0001) que a data-base para a concessão do benefício da progressão de regime é 21.3.2017, data da recaptura do paciente e da prisão em flagrante pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.



    Não há, portanto, quanto a esse pleito, efetividade jurídica na pretensão do impetrante, a demonstrar inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente. 



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora